Tribunal: TJSP
Processo: 1026356-67.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente – Atropelamento em rodovia – Danos materiais e morais – Acidente que resultou em sequelas – Apelo do autor e dos corréus - Responsabilidade da Concessionária – Inocorrência -Conjunto probatório que demonstra a responsabilidade dos réus – Nexo de causalidade e culpa comprovados - Danos demonstrados – Correta fixação – Razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente – Atropelamento em rodovia – Danos materiais e morais – Acidente que resultou em sequelas – Apelo do autor e dos corréus - Responsabilidade da Concessionária – Inocorrência -Conjunto probatório que demonstra a responsabilidade dos réus – Nexo de causalidade e culpa comprovados - Danos demonstrados – Correta fixação – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026356-67.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes/apelados FABIO HIROSHI HATTORI e HATTORI HORTIFUTI
LTDA,
é
apelado/apelante
ALAN
RESENDE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE
SAO PAULO VIAOESTE S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes e Apelado: Fabio Hiroshi Hattori e Hattori Hortifruti Ltda/Alan
Resende Oliveira (Justiça gratuita)
Apelada: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo Viaoeste S/A
Juiz(a): Mário Gaiara Neto
VOTO 23.700
APELAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Acidente Atropelamento em rodovia Danos materiais
e morais Acidente que resultou em sequelas Apelo
do autor e dos corréus - Responsabilidade da
Concessionária Inocorrência -Conjunto probatório que
demonstra a responsabilidade dos réus
Nexo de
causalidade e culpa comprovados - Danos demonstrados
Correta fixação Razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida Apelos desprovidos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por ALAN RESENDE OLIVEIRA em face de FABIO HIROSHI
HATTORI, HATTORI HORTIFRUTI LTDA e CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SÃO PAULO VIAOESTE julgada improcedente os pedidos
deduzidos contra a CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO - VIAOESTE, condenando o autor (beneficiário da gratuidade da
justiça) em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa. Na relação remanescente, julgada parcialmente procedente para
condenar solidariamente os corréus a pagarem ao autor uma indenização,
a título de danos morais, no valor de R$ 25.000,00, com atualização
(índices do TJSP) desde o mês em que publicada a sentença, mais juros de
mora (1% ao mês) contados de abril de 2014 (STJ, súmula no 54).
Sucumbentes os corréus, arcarão com a metade das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, estando isento o autor do remanescente em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
3
da gratuidade deferida. O autor, face a esses réus, também sucumbente
em proporção equivalente arcará com honorários advocatícios fixados no
mesmo patamar; julgado improcedente o pedido de reparação por perda
de uma chance.
Inconformados, apelam os réus buscando a reforma do
julgado única e exclusivamente no que tange ao valor da condenação, sob
o fundamento de não estar em consonância com a correta aplicação do
direito. Alegam que se trata de valor exorbitante se comparado aos danos
observados na perícia realizada, bem como na parcela de culpa do apelado
que concorreu para a ocorrência do acidente. Aduz que houve
descumprimento da legislação de trânsito por parte do apelado que se
encontrava na rodovia, posicionado no acostamento em frente ao guard
rail que existe para proteção, num ponto de curva acentuada, em cima da
estrutura de defesa metálica da pista de rolagem, ou seja, em local
irregular. Assim, concorreu o apelado para o acidente, pois foi imprudente,
negligente e desobediente no cumprimento da legislação de trânsito.
Obviamente que quem detinha o maior controle no evento era a vítima, se
estivesse posicionado em local correto, ao invés do veículo guiado pelo
réu. As demais vítimas do mesmo acidente que se encontravam atrás do
guard rail quase nada ou nada sofreram. Não pode assumir de forma
isolada, os prejuízos suportados. Ademais, a quantificação do dano foi
exacerbada diante do quadro dos autos. Deverão ser considerados a culpa
concorrente, ausência de repercussão das lesões sofridas e o
enriquecimento sem causa para fins de minoração do valor fixado. Requer
reforma da sentença com acolhimento do pedido.
Por sua vez, apela também o autor pretendendo a reforma
do decisum eis que não se coaduna com o melhor direito e normas legais.
Alega, preliminarmente, responsabilidade solidária da Concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
4
Rodovias Viaoeste, ante a falta de segurança no local. Tanto que após
sua ocorrência, a corré reavaliou a situação e mudou de local o ponto de
ônibus onde aguardavam pelo coletivo no momento do acidente. Pugna
também pela majoração do quantum indenizatório, a fim de que seja
assegurado a proteção equivalente ao dano sofrido, eis que o evento
ocorreu por inobservância às regras de trânsito por parte do apelado que
empreendeu manobra arriscada sem observar o dever de cuidado que se
lhe impunha. Ademais, requer aplicação da correção monetária e juros
moratórios a partir do evento danoso e a inversão do ônus sucumbencial
com majoração para 20% sobre a condenação. Requer o provimento do
recurso.
Apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que no dia 06 de abril de 2014 por volta das
6hs00min, após ter participado de uma festa chamada “Neon Paint Party”
se encontrava o autor juntamente com amigos aguardando o ônibus em
ponto existente na Rodovia SP 270, na altura do no 107, bairro Ipanema do
Meio Sorocaba/SP, quando foram atingidos por veículo dirigido em alta
velocidade pelo corréu Fábio em completo estado de embriaguez,
atropelando-os sem qualquer chance de defesa ou reação. Aduz o autor
que contava com 18 anos de idade, teve lesões gravíssimas, permaneceu
internado por 22 dias e até a presente data se encontra em tratamento.
Diante de todas as lesões sofridas, dentre elas, a moral, emocional e
psicológica, faz juz à reparação. Alega a responsabilidade solidária da
Concessionária Viaoeste que administra a via. Demonstrados a culpa e o
dano, devem os réus responderem. Postulou indenização por danos morais
no valor não inferior a 300 salários-mínimos equivalentes a R$ 217.200,00,
bem como indenização por perda da chance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
5
Citados, os réus apresentaram contestação.
Veio réplica.
Em saneador, foi determinada produção de prova pericial
pelo IMESC.
Laudo pericial (fls. 1628/1641).
A ação foi julgada.
No mérito, razão não assiste aos apelantes.
A insurgência recursal dos corréus diz respeito única e
exclusivamente no que tange ao valor da condenação, ao passo que a do
autor consubstancia-se na responsabilidade solidária da corré no acidente,
bem como majoração do quantum indenizatório e aplicação de índices da
Tabela do TJSP.
É fato incontroverso a ocorrência do acidente que vitimou
o autor.
Em que pese a insistência pelo reconhecimento de culpa
concorrente, tal versão não prospera. Com efeito, a autoria do acidente
ficou devidamente comprovada.
Quanto à responsabilidade da concessionária, depreende-
se pelo conjunto fático-probatório que não teve qualquer influência no
acidente.
Assim, devem os réus responder pelo ilícito praticado, à
luz da regra geral da responsabilidade civil insculpida nos artigos 186 e 927
do Código Civil, eis que anexados aos autos todos os elementos aptos a
atestar a ocorrência do acidente e o seu nexo causal.
Destarte, logrou êxito o autor em demonstrar, nos termos
do artigo 373, I do CPC o direito à indenização perseguida na demanda.
A indenização extrapatrimonial é devida, eis que o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
6
moral está amplamente demonstrado porquanto o autor obteve sequelas
pelo acidente que o vitimou, situação que o expôs ao sofrimento moral
acarretando o padecimento por fato de responsabilidade dos réus.
No que toca ao quantum indenizatório, como é de
conhecimento, inexistem parâmetros legais para a fixação da
compensação pela ofensa moral.
Todavia, há de ser fixado dentro do prudente arbítrio
judicial que deve considerar na eleição do seu valor, uma quantia capaz de
aplacar o sofrimento suportado pela vítima, derivada da análise da
extensão do dano causado, dimensionamento dos prejuízos suportados, o
grau de culpa do causador, a capacidade contributiva deste e da condição
pessoal das partes, tendo o arbitramento não só o efeito reparador na
medida do possível, mas um caráter punitivo/educativo, específico e geral,
sem contudo, servir de motivo para enriquecimento sem causa da vítima.
Em suma, o dano moral deve ser fixado com suporte nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sendo a indenização forma de composição do dano, cabe
ressaltar que o valor pecuniário é o único capaz de compensar a dor, o
sofrimento, a aflição, os dissabores, além do estado punitivo que o lesado
espera do causador do dano.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça “nada equivaler ao dano
moral; nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro
desempenha um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente.” 1
Assim, observando-se as condições econômicas das partes,
o grau de culpa do ofensor e as consequências do ato danoso, o valor
fixado deve ser mantido, descabendo redução ou majoração.
Sobre o valor fixado, o Tribunal estadual fixou o termo a
1 Doutrina e Prática das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026356-67.2014.8.26.0602 - Voto no -
7
quo a partir do evento danoso, por ser caso de responsabilidade
extracontratual. Assim, deverá incidir correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) restando correta a fixação pelo juízo
sentenciante.
Consequentemente,
fica
integralmente
mantida
a
sentença de primeiro grau.
Quanto a sucumbência, autor e réus continuam arcando
com as custas, despesas e honorários advocatícios como determinado em
sentença, observada a gratuidade judiciária ao autor. Todavia, por força do
art. 85, §11, do CPC, fica a verba honorária fixada majorada para 12% do
valor da condenação.
Ante o exposto, aos recursos é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator